Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732555-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CARRIJO FRANCO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por A. L. C. F., menor de idade, representada por sua genitora, contra Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0732685-44.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada fosse obrigada a matricular a agravante no EJA para fins de conclusão antecipada do ensino médio e posterior matrícula no ensino superior. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que foi aprovada no vestibular do IESB para o curso de Publicidade e Propaganda, além de que já cumpriu carga horária superior à exigida para a conclusão do ensino médio e que possui boas notas curriculares. Ademais, sustenta a inaplicabilidade ao caso do IRDR 13 deste tribunal. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a agravada efetue a sua matrícula no EJA e lhe aplique imediatamente avaliação para fins de conclusão antecipada do ensino médio e, em caso de aprovação, a imediata expedição de certificado de conclusão a fim de que possa se matricular no curso de ensino superior para o qual foi aprovada. Preparo recolhido no Id no. 49864355. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, conforme decisão de Id no. 49914839, determinando à agravada que matricule e aplique à agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio até a data de 14/08/2023. A agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Id no. 51146116). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, em 20/09/2023, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial “para, confirmando a tutela de urgência liminarmente deferida, determinar à ré que assegure à autora o direito de se matricular e se submeter à avaliação para conclusão do ensino médio, e, uma vez alcançada a aprovação, seja expedido o respectivo certificado de conclusão” (Id no 172601552). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento interposto por A. L. C. F., pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador